Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. VÍNCULO CELETISTA. ANTES DE 1988. CARTEIRA DE TRABALHO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. CARACTERIZAÇÃO.
1. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento público emitido por órgão oficial do Governo Federal e suas informações possuem presunção de legitimidade e veracidade.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. É incabível a reintegração de servidor público que pertencia aos quadros da Fundação Educacional do DF em período anterior a Constituição Federal de 1988, quando as informações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social comprovam que houve a rescisão contratual e extinção do vínculo com a Administração Pública.
4. Demonstrado o descumprimento do dever de boa-fé e de lealdade processual, e evidenciada a conduta abusiva do autor por utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal, é cabível a sua condenação por litigância de má-fé (CPC, art. 80, III).
5. Recurso conhecido e não provido.